Tribunal: CARF
Processo: 10530.720362/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720362/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.336 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
IOLANDO SILVA DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 9.393/96 E
ART. 34 DO CTN. REGISTRO PÚBLICO. DITR.
Nos termos da Lei n° 9.393, de 19/12/96, que trata do ITR e do art. 34, do
CTN, o contribuinte do imposto territorial rural é o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Cabe ser
mantido o lançamento em nome do contribuinte que no momento do fato
gerador consta como proprietário do imóvel, diante dos dados cadastrais
constantes da DITR, devendo a esse fazer prova em contrário, com documentos
hábeis e idôneos, e observada a legislação pertinente.
Enquanto não cancelado, o registro imobiliário continua produzindo todos os
seus efeitos, nos termos da Lei de Registros Públicos.
Recurso Voluntário Negado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10530.720335/2008-79,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720362/2008-41
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720362/2008-41

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.335, de 04 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão
de julgamento, que julgou improcedente o lançamento.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente apresenta as mesmas alegações de
primeira instância, acrescentando que é parte ilegítima para responder pelo débito exigido, uma
vez que realizou distrato social de aquisição do imóvel, e foram feitas as divisões do imóvel por
terceiros, que seriam os supostos responsáveis pelo terreno sobre os tributos lançados.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2301-
007.335, de 04 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de
competência desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a
Propriedade Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da
Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme prescreve o artigo 153,
inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios firmar
convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter
a arrecadação integral do referido imposto (Lei 11.250/2005 que
regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo
Decreto n.o 4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a
inconstitucionalidade do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de
suspensão do Senado Federal n.o 313/1983, passou-se a buscar a
definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do
Código Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966.
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, combinado com o art.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720362/2008-41

15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona rural, nos seguintes
termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim, sobre o
mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial
e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei
civil, localizado na zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em
lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos
indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos
pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três)
quilômetros do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de
expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que
localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34, do CTN, determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Nesse sentido, sem razão o recorrente, uma vez que no momento do fato
gerador ainda constava seu nome nos registros imobiliários, sendo esse
responsável pelo tributo em questão. Inexistiu também nos autos, provas
que pudessem dar lastro às alegações do recorrente.
A Lei n° 9.393, de 19/12/96, que versa sobre ITR, seguiu a mesma
orientação do Código Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1° e
4°, o fato gerador e o contribuinte do imposto:
“Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de
cada ano.
”Art.4° - Contribuinte do ITR é 0 proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou 0 seu possuidor a qualquer título. "
Os citados dispositivos, igualmente obedecem aos dispostos no artigo 29
e 31 do CTN.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720362/2008-41

Com isso, a decisão de primeira instância se manifestou:
A Escritura Pública de Distrato de Compra e Venda, passada junto ao mesmo 2°
Tabelionato de Barreiras, BA, ao Livro - 37/Contratos Diversos, Fls. 094, em
07.12.2007, devidamente averbada sob n° AV-6-470, em 14.12.2007, doc. de fls.
33, indica como único proprietário durante o período de janeiro de 1996, doc. fls.
30, a 07 de dezembro de 2.007, fls. 33, o Sr. Iolando Silva de Araújo.
E ainda, consta de tal documento a seguinte constatação:
“em vista indefinição das divisas, cujos marcos originais foram desfeitos por
terceiros não conhecidos, estabeleceu-se dúvida quanto total da área de efetiva
posse do comprador, inclusive com oposição de vizinhos, tornando o negócio
arriscado e sem interesse para o adquirente
Portanto, pelo que consta da Escritura Pública citada, as terras existem, o que não
existe é uma definição precisa das divisas de sua área.
Assim, observada a legislação citada anteriormente, o Sr. Iolando Silva de
Araújo, seja na condição de proprietário da “Fazenda Curralinho II” ou até
mesmo de possuidor a qualquer título se enquadra na condição de contribuinte do
imposto e responsável pelo crédito tributário exigido neste processo, e os demais
documentos constantes dos autos, não são suficientes para eximir o autuado do
polo passivo.
Assim, acompanho a decisão de primeira instância, já que no momento
do fato gerador constava o nome do recorrente nos registros públicos,
sendo, portanto, legitimado a responder pelo tributo exigido, da qual não
há prova em contrário idônea que refute as alegações recursais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e NEGAR-
LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira
instância.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Relatora

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720362/2008-41

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital